Tribunal: TJDFT
Processo: 0738343-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738343-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria Clarice de Almeida Correa Agravados: Jonas Abreu de Sousa Antônio Valdir dos Santos Silva Gilberto Occaso Jaime Henrique Caetano Ferreira Sidney de Magalhães D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Clarice de Almeida Correa contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0735230-24.2022.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação sob o rito comum com pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA CLARICE DE ALMEIDA CORREA em desfavor de JONAS ABREU DE SOUSA e outros. Afirma a parte autora conexão com o processo 0728820-47.2022.8.07.0001. Pretende na presente demanda o cancelamento de procurações e substabelecimentos realizados que subsidiariam um contrato simulado, no qual pretende a anulação no processo supra referido. É o relato. Decido. Deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça, vez que recolhidas as custas processuais. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entendo que apesar de relevantes os fundamentos apresentados, os contornos da situação ainda carecem de esclarecimentos que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução, assim como ocorrera no processo 0728820-47.2022.8.07.0001 vez que o negócio jurídico foi firmado mediante escritura pública. Inclusive a procedência do mencionado processo implicará na ineficácia das procurações outorgadas para a venda do imóvel. Isso posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designe-se data para realização de audiência de conciliação a ser realizada junto ao NUVIMEC. Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. O prazo de resposta do(s) requerido(s) será contado da data designada em caso de não comparecimento de qualquer das partes ou de não ser alcançada a autocomposição. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 41214133), em síntese, que é vítima de trama perpetrada por terceiros, com o intuito de obter a transferência de propriedade de bem imóvel sem a correspondente contraprestação pecuniária. Argumenta que ofereceu um imóvel de sua propriedade à venda, ocasião em que um dos agravados apresentou-se como comprador e depois como corretor de imóveis que prestaria o correspondente serviço de alienação do bem imóvel a terceiro. Assevera que após ter outorgado poderes para alienação do imóvel, foram procedidos diversos substabelecimentos sem reserva de poderes para pessoas desconhecidas, bem como foram averbados na matrícula do imóvel registros de mútuos garantidos por meio da alienação fiduciária do bem. Verbera que posteriormente outorgou poderes a outro dos agravados, que também se apresentou como prestador de serviço de corretagem imobiliária, mas depois descobriu que o suposto corretor estaria envolvido com os demais em eventual trama perpetrada com o intuito de obter a transferência de propriedade do bem imóvel em questão, sem a correspondente contraprestação pecuniária. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a manutenção da posse exercida sobre o bem imóvel, bem como a suspensão da eficácia dos mandatos outorgados em nome dos recorridos. Postula, por fim, pelo subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela antecipada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidas aos presentes autos (Id. 41214135). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de manutenção da posse exercida pela agravante sobre bem imóvel, bem como a suspensão da eficácia de mandatos outorgados em nome dos recorridos. É importante destacar que a pretensão veiculada nos autos do processo de origem é destinada ao reconhecimento de nulidade de negócio jurídico apontado como simulado, bem como à anulação de negócios jurídicos eventualmente celebrados mediante erro, dolo, estado de perigo e lesão. A respectiva ação fora ajuizada sob o rito do procedimento comum, não se tratando, portanto, de controvérsia de índole possessória. Nesse contexto, a análise do conjunto probatório trazido aos autos até o momento indica que a agravante recebera o imóvel situado no Lote 12, Bloco 9, Tipo EC-1, SCLRN 707/708, Asa Norte, por ocasião da partilha dos bens deixados pelo seu falecido cônjuge (Id. 137110313 dos autos do processo de origem). Constam também instrumentos públicos com outorga de poderes para a alienação do referido bem, conferida pela recorrente aos recorridos Jaime Henrique Caetano Ferreira e Jonas Abreu de Sousa, bem como instrumento particular alusivo à permuta do referido bem, celebrada com o agravado Jaime Henrique Caetano Ferreira (Id. 137110329, Id. 137110330 e Id. 137110326 dos autos do processo de origem). Ocorre que a certidão constante no Id. 137110321 dos autos do processo de origem evidencia que houve a consolidação da propriedade do bem imóvel em questão em nome do Sr. Walmir Freitas de Almeida, em virtude da ausência de purgação da mora alusiva à dívida contraída pela agravante. Note-se que a referida dívida foi confessada por meio da escritura pública (Id. 137110325 dos autos do processo de origem), ocasião em que ficou consignada a presença da recorrente no ato de formalização do referido instrumento. Não há indícios, no momento, de que algum dos recorridos tenha participado do negócio jurídico celebrado entre a agravante e o Sr. Walmir Freitas de Almeida que, aliás, não integra a relação jurídica estabelecida no processo de origem. Assim, a verificação da ocorrência de eventual trama ardilosa perpetrada por terceiros, com o intuito de obter a transferência da propriedade do bem imóvel sem a correspondente contraprestação pecuniária, depende da instauração do efetivo contraditório, como foi acertadamente declarado pelo Juízo singular. Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis neste momento. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 14 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator